Tribunal: TJSP
Processo: 1500382-93.2024.8.26.0060
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Feminicídio
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - Pronúncia – Feminicídio qualificado tentado (artigo 121-A, §1o, inciso I, e §2o, inciso V, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal). Pretensão à absolvição. Inviabilidade. Materialidade do crime demonstrada. Presença dos indícios de autoria. Inteligência do art. 413, caput, do CPP. Apenas na hipótese insofismável de ausência de dolo, o

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - Pronúncia – Feminicídio qualificado tentado (artigo 121-A, §1o, inciso I, e §2o, inciso V, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal). Pretensão à absolvição. Inviabilidade. Materialidade do crime demonstrada. Presença dos indícios de autoria. Inteligência do art. 413, caput, do CPP. Apenas na hipótese insofismável de ausência de dolo, o Julgador deixará de pronunciar o réu, o que não se verifica na espécie, de plano. Manifesta improcedência da qualificadora não configurada. Impossibilidade da correspondente exclusão. Decisão mantida. Ausência dos vícios a que se refere o artigo 619 do Código de Processo Penal. Matéria prequestionada. Embargos rejeitados.